Tribunal: TJMT
Processo: 1016954-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vistos etc.
Fustiga a agravante decisão de primeiro grau de jurisdição que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação por Danos Materiais e Morais no 1028584-22.2021.811.0041 movida por JHESSYCA FERNANDA GABIATO PIRES em desfavor de JOSIVAL LIMA DE SOUSA, perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT indeferiu a tutela de urgência reivindicada para determinar a suspensão do contrato de compra e venda do ponto de comércio e a reintegração do bem descrito na inicial.
Em resumo, alega a agravante que em 29/11/20219 firmou contrato de compra e venda de ponto comercial com o agravado pela quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reis), sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) pago à vista em dinheiro e um veículo no valor de R$ 39. 000,00. Afirma que ficou responsável pelo pagamento do financiamento do veículo e o agravado pelo pagamento todos os débitos relativos ao veículo como multas, IPVA, etc., (cláusula 9a) enquanto estiver na posse do carro. Que o agravado não está cumprindo sua parte no contrato, tendo sido multado com o veículo várias vezes e não efetuou o pagamento de nenhuma das multas e IPVA até o momento. Que o veículo entregue na negociação está financiado em nome da sogra da agravante, não havendo necessidade de dilação probatória, pois há perigo de dano, já que a sogra da agravante poderá ter sua habilitação cassada e já está com o nome inserido na dívida ativa do Estado.
Pugna pela concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal para, determinar que o contrato de compra e venda do ponto de comércio seja suspenso e que o agravado seja compelido a devolver imediatamente o veículo para a agravante nomeando-a como depositária fiel até ulterior decisão final ou, caso o agravado se negue a entregar o veículo, seja determinada a busca e apreensão.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado e deferimento pelo magistrado de piso, entende-se por bem, neste instante, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Em sede de cognição sumária, entendo ter os agravantes logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a presença dos requisitos autorizadores da tutela buscada pela parte agravante, traçados pelo art. 300 do CPC.
Conforme se infere pretende o autor em sede de liminar a busca e apreensão do veículo FIAT/ARGO DRIVE 1.1, Placa QCS0461, Ano Fab. 2017, Ano Mod. 2018, Preto, Chassi 9BD358A4NJYH20043, Renavam 01141780450, entregue ao requerido como parte de pagamento do contrato de compra e venda de estabelecimento comercial realizado com o agravado, fundado no fato de que houve inadimplência por parte do agravado quanto ao não pagamento de todos os débitos relativos ao veículo como multas, IPVA, etc., (cláusula 9a – contrato de ID 102580962).
Ocorre que, as condições do negócio são incertas, situação que impossibilita a aferição, neste momento, quanto às condições ajustadas pelas partes relativas à posse do veículo, e não autoriza de plano o desfazimento da compra e venda e a devolução do bem.
Aliás, observando que a propriedade do bem móvel se transfere pela tradição, art. 1267, I do CC, está o veículo na posse do requerido e não existe ainda comprovação de natureza precária de referida detenção.
Com efeito, mostra-se prudente a manutenção do indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela Agravante, porquanto é imperiosa a instrução processual para deferimento da medida, resguardando, assim, a apresentação de provas seguras e respeitando o contraditório.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Determino.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -